Tribunal: TJDFT
Processo: 0736706-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736706-03.2022.8.07.0000 Agravante Tânia Mara Franco de Carvalho Pereira Agravado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tânia Mara Franco de Carvalho Pereira contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Ids 136205204 e 138642074 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado por Sindicato Servidores Carreira Fiscal e Inspeção do Distrito Federal – SINDAFIS em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0003419-69.1994.8.07.0001, rejeitou a alegação de nulidade processual suscitada pela agravante e declarou preclusa sua insurgência quanto aos cálculos homologados. Inconformada, a agravante/exequente, em razões recursais (Id 40802290, pp. 4-14), tece breve escorço histórico do cumprimento de sentença e da decisão agravada. Diz que o SINDAFIS – Sindicato Servidores Carreira Fiscal INSP-DF ajuizou ação ordinária em face do Distrito Federal requerendo o reconhecimento do direito de seus sindicalizados ao reajuste de 84,32% sobre seus vencimentos, em abril de 1990, devendo incidir sobre o valor reajustado mais 10,25% referente ao gatilho residual dos meses de janeiro e fevereiro de 1990, para posterior condenação do ora Agravado ao pagamento das referidas diferenças salariais. Alega ter sido a demanda julgada procedente e, após o trânsito em julgado, apresentada execução por quantia certa em desfavor do Distrito Federal, tendo este se defendido por meio de embargos à execução. Aponta o acolhimento dos embargos à execução com fixação dos valores indicados pelo ente distrital. Acrescenta que deu-se continuidade ao cumprimento de sentença, sendo expedidos os precatórios obedecendo os valores apresentados pelo Agravado nos embargos à execução. Sublinha que em 2014, após a expedição do precatório, o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade ao fundamento de erro de cálculo. Esclarece que o SINDAFIS concordou com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, mesmo não mais a representando. Menciona violação à coisa julgada. Diz ter prejuízo com a homologação do novo cálculo. Diz que aguardava o recebimento, por precatório, dos valores anteriormente informados. Afirma ter sido surpreendida em outubro de 2020 com a informação da COORPRE de que o precatório teria sido retificado a sua revelia. Diz maculado o processo por nulidade, visto que não pôde se manifestar quanto aos novos cálculos. Brada impossível a alteração de valores acobertados pela coisa julgada. Noticia ter apresentado manifestação para requerer o chamamento do feito a ordem, pois necessário corrigir as nulidades verificadas, o que não foi acolhido pela decisão agravada. Defende não ser cabível exceção de pré-executividade quando anteriormente determinada a expedição do precatório e para meramente impugnar cálculos. Cita julgados e doutrina favoráveis à tese de necessária anulação de todos os atos posteriores à apresentação da exceção de pré-executividade. Pede tenha regular prosseguimento o cumprimento de sentença para concretização de seu crédito segundo valores anteriormente apurados, sem diminuição. Alega ter sido representada pelo SINDAFIS na fase de conhecimento. Nega haver concedido poderes de representação para a fase executiva. Repete ter suportado prejuízo com a concordância expressa pelo Sindicato com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Afirma presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reconhecer as nulidades apontadas, devendo a r. decisão a quo ser totalmente reformada, tornando-se nulos todos os atos praticados após a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravado, bem como seja reconhecido o reajuste já garantido à Agravante, determinando, dessa forma, a expedição do precatório dos valores indevidamente diminuídos após o trânsito em julgado da ação, ante a ausência de poderes de representação do Sindicato quando este concordou com a reformulação dos cálculos citados. Preparo recolhido ao Id 40802296. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não deve ser conhecido. Ao exame do processo de referência e das razões recursais, sobressai evidente o interesse da agravante de se insurgir, não contra o provimento judicial que rejeitou a alegação de nulidade processual por ela suscitada em aclaratórios, mas sim contra a decisão proferida em 31/7/2014, a qual, após concordância das partes com o cálculo do valor da dívida, homologou a conta apresentada pelo Distrito Federal e determinou a expedição de RPV em favor dos substituídos processuais, inclusive da ora agravante (Id 75917481 do processo de referência). Com efeito, apesar da afirmada ignorância quanto ao andamento do processo e da homologação da conta que diz lhe ser desfavorável, nenhuma dúvida deixam as razões recursais de que a recorrente ciente está da questão que ora traz a conhecimento do juízo desde outubro de 2020, isso porque, segundo asseverou, foi informada pelo COORPRE da retificação do precatório. Apesar do conhecimento que teve, inerte permaneceu. Não compareceu ao autos para se insurgir contra os atos processuais que somente agora afirma nulos. Poderia e deveria a exequente, ora agravante, a tempo e modo certos, ter interposto agravo de instrumento a contar da data em que teve conhecimento inequívoco do teor do pronunciamento judicial que afirma a ela impor situação jurídica desfavorável. Todavia, injustificadamente, deixou de fazê-lo. De fato, não se pode permitir o conhecimento de agravo de instrumento contra decisão proferida há 8 (oito) anos, sob argumento de desconhecimento de atos processuais, sob pena de ser subvertida a ordem e marcha processuais, notadamente quando cediço que o sindicato atua como substituto processual com legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria que representa e propor o cumprimento de sentença coletiva. (...) (Acórdão 1433975, 07083777820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 21/7/2022) Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data a preclusão do provimento judicial que homologou os cálculos. Operado está o fenômeno da preclusão temporal. Inadmissível, assim, a tardia interposição de agravo de instrumento, que tem prazo de 15 (quinze) dias úteis para ser manejado, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Nesse contexto, subsiste integralmente a decisão homologatória dos cálculos da dívida, porque contra ela não oposta tempestiva insurgência.. Hígido, destarte, o procedimento de expedição de RPV’s segundo valores discriminados em conta não impugnada pelo SINDAFIS e pelo Distrito Federal. Por imotivada inércia, perdeu a agravante a faculdade processual de impugnar o pronunciamento judicial com efetivo conteúdo decisório exarado em 31/7/2014. Não prospera, assim, a sagaz postura processual da agravante que, dado o esgotamento do prazo recursal, comparece aos autos para arguir nulidade ao intuito de fazer retroceder o procedimento a fase já superada. Trata-se de conduta a ser rechaçada, jamais chancelada por esta instância revisora, sob pena de violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ora, sendo o recurso intempestivo manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade, cumpre ao relator, em constatando seu extemporâneo manejo, a ele monocraticamente negar seguimento, tal como preceitua o art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida). Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). Reafirmo que o processamento do recurso para cognição da questão preclusa imporia verdadeira remessa do processo ao passado e acarretaria insegurança jurídica, com reflexo sobre os demais substituídos processuais. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante, para alcançar a resolução da lide. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) A propósito do tema, trago à colação julgado desta 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, preclusa a decisão que homologou o cálculo do valor exequendo, firmo juízo negativo de admissibilidade para o presente recurso, na forma do artigo 932, III do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo e, por isso, manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 5 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora